Tribunal: TJSP
Processo: 1007100-05.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007100-05.2014.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
rejeitada a preliminar. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007100-05.2014.8.26.0032
2
APELAÇÃO No 1007100-05.2014.8.26.0032
COMARCA DE ARAÇATUBA SP 3a Vara Cível
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL (S.A.)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 39920
Ação civil pública. Defeitos na
prestação
de
serviços
de
telefonia
rural
bem
demonstrados pericialmente. Obrigações de fazer para
regularização de tais serviços mantidas. Nulidade da
sentença
inexistente.
Preliminar
rejeitada.
Apelo
improvido.
Visto.
1. Ao relatório de fl. 1296, do anterior acórdão por
mim relatado, acresce-se que, convertido o julgamento em diligência,
complementou-se a prova pericial, sobre a qual se manifestaram as
partes, a ré negando sua responsabilidade e pleiteando a improcedência
do pedido, o Ministério Público pela procedência, improvendo-se o apelo
com a manutenção da r. sentença de fl. 1154/1164.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Após o oferecimento de prova técnica muito bem
fundamentada, complementada em obediência ao acórdão anterior que
determinou a diligência correspondente, tem-se que o pedido ministerial é
procedente, devendo a r. sentença proferida com zelo pela Dra. Lívia
Martins Trindade ser integralmente prestigiada e desde logo rejeitado
que haja qualquer nulidade em razão dos laudos oferecidos, qualificados
e apresentados por profissional da área de telecomunicações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007100-05.2014.8.26.0032
3
As deficiências na prestação do serviço de telefonia
na zona rural de Araçatuba foram amplamente demonstradas. Tanto na
perícia inicial como em sua complementação tais falhas foram apontadas
com clareza, valendo notar que a apelante, deslealmente, dificultou o
acesso do perito judicial aos locais de vistoria, como constou a fl. 2009
(sic):
“Houveram inúmeras oportunidades do Sr. Jayro, assistente
técnico da Telefônica, em participar efetivamente de todo processo pericial, porém, ao
contrário, dificultou o acesso às Estações Rádio Base, demorou na entrega das
documentações, esquivou das diligências marcadas durante os trabalhos, NUNCA
compareceu à cidade de Araçatuba, não contribuiu para a solução do problema, não
sugeriu os métodos de medição e não permitiu o perito ter acesso à ERBs e suas
documentações.”
A par dessa lamentável conduta, importa considerar
que nada infirma as conclusões periciais, rigorosamente justificadas e
com base técnica induvidosa, por meio da ferramenta MOSAICO que é
da própria ANATEL, como esclarecido a fl. 2010.
A síntese feita pelo Ministério Público em relação à
prova colhida é pertinente e será citada em seu trecho mais conclusivo, a
fl. 2087/2090:
“13. Conforme laudo técnico (fls. 1015/1017), “no Bairro Água
Limpa a intensidade do sinal da operadora Vivo (Telefônica Brasil) e também de outras
operadoras é muito baixa em comparação aos níveis exigidos para uma boa
comunicação”. No mesmo sentido, “Os bairros Jacutinga, Prata, Pratinha e Jangada
também apresentaram problemas semelhantes ao bairro Água Limpa, pelo mesmo
motivo da longa distância que se encontram em relação as estações rádio base da
cidade de Araçatuba”.
14. A presença de irregularidades foi ratificada pela juntada de
laudo complementar (fls. 1993/2010). Conforme esclarecimentos prestados pelo Sr.
Perito, as dúvidas e questionamentos suscitados pela apelante não se justificam.
Esclarece, em suma, que não havia qualquer possibilidade de realização de testes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007100-05.2014.8.26.0032
4
todas as residências em que foram instalados os equipamentos vendidos pela apelante,
simplesmente porque os assinantes cancelaram o serviço devido à sua completa
ineficiência, conforme exaustivamente exposto nos autos, desde o início do processo. Em
relação ao Bairro Jacutinga, esclareceu o sr. Perito que, em razão de sua pequena
extensão territorial, as medições foram realizadas no ponto mais alto da localidade, onde,
teoricamente, o sinal deveria chegar com melhor qualidade, o que não ocorreu. Ademais,
quanto ao método utilizado na realização da perícia, também não procedem as críticas
manifestadas pela apelante, pois o Sr. Perito esclareceu que os dados referentes à altura
das torres utilizadas nas simulações são os mesmos encontrados na literatura específica,
e a potência das ERBs, de 60 watts, foi obtida segundo as normas em vigor.
15. Assim, o sr. Perito ratificou que o sinal estava ausente em
quase toda a extensão territorial dos bairros mencionados no processo quando da
realização da perícia, e que o assistente técnico da apelante preferiu não acompanhar a
execução dos trabalhos periciais, e ainda dificultou o acesso às estações, protelou a
entrega de documentos necessários, e deixou de prestar contribuições úteis à solução do
defeito
existente no serviço de telefonia, o que constitui evidência de que ele não desconhecia os
fatos que constituem o objeto da ação, conforme asseverado pelo Promotor de Justiça
oficiante em 1o Grau (fls. 2060/2063).
16. As justificativas apresentadas para essa deficiente
prestação de serviço, de outro lado, além de terem sido informadas como originadas de
causas das mais diversas ordens, fruto de problemas decorrentes de migração de antiga
para atual tecnologia (da WLL para a FWT), de cancelamento de assinaturas por parte
dos consumidores e de outras situações, não autorizam outro desfecho para a
ação em conhecimento, uma vez inconteste a deficiência atribuída aos serviços
prestados.
17. Com efeito, a Apelante, ainda que em decorrência de
evolução tecnológica, ou mesmo diante de cancelamento de assinaturas por parte de
consumidores, não consegue justificar como pode impor aos consumidores e usuários,
mesmo contratando com eles o fornecimento de telefonia rural, o encargo de terem que
suportar não receber ligações em suas linhas telefônicas e nem conseguir efetuá-las, na
maior parte do tempo, consoante padrão aceitável de prestação de serviço, já que a
telefonia rural que disponibiliza não funciona adequadamente, revelando deficiência que
atinge diretamente o objeto de sua atuação empresarial.
18. Em resumo, os serviços de telefonia rural que a Apelante se
dispõe prestar não fazem com que funcionem os telefones, atinentes às respectivas
linhas, e essa deficiente prestação de serviço, à evidência, não só prejudica essas
pessoas, mas todos os demais assinantes e usuários do serviço de telefonia fixa, ou até
mesmo móvel, que com eles pretendam se comunicar.
19. Portanto, inquestionável que o funcionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007100-05.2014.8.26.0032
5
inadequado da telefonia rural, no caso, não atinge seus objetivos.”
A juntada de laudo realizado em Bauru nada
demonstra enquanto suposta prova emprestada: outra região geográfica,
que de modo algum pode ser comparada em termos de qualidade na
prestação de serviço; o que é evidente dispensa considerações.
A
adequação
dos
serviços
prestados
aos
consumidores é obrigação contratual e legal. Prolongadas interrupções
não se justificam sob nenhum pretexto, mormente após tantos anos em
que determinada a alteração da tecnologia para atendimento à zona rural
de Araçatuba e seus bairros mais distantes.
Mantida a r. sentença e as obrigações cominatórias
determinadas corretamente a fl. 1.164, e passados quase três anos de
tais determinações, que não foram suspensas por esta Câmara (agravo
interno no 2113338-25.2017.8.26.0000/50000, fl. 1563/1565), caberá à
Primeira Instância, em regular cumprimento de sentença, verificar se os
comandos judiciais citados foram cumpridos satisfatoriamente ou não,
nesse último caso executando-se as astreintes lá fixadas e ora mantidas.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade e nega-se
provimento ao apelo.

SOARES LEVADA
Relator